Tribunal: TJDFT
Processo: 0728824-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DA ALIMENTANTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Demonstrado o recuo da capacidade de contribuição da genitora, deve ser mantida a sentença que reduziu proporcionalmente os alimentos, sem descurar daquilo que é necessário para a subsistência digna dos filhos menores, nos moldes do artigo 1.699 do Código Civil.
II. O esforço que se exige para o cumprimento do dever de sustento de filhos menores de idade é um imperativo para quem tem o dever legal e moral de concorrer para a sua manutenção, presente o disposto nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal, 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil e 22 da Lei 8.069/1990.
III. Apelação desprovida.